Tribunal: TJSP
Processo: 1013038-25.2023.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelações – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Telefonia – Cobrança de débito contraído por terceira pessoa – Inexistência de dívida em nome do autor reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado certificado – Posterior renovação de cobrança da dívida inexistente, com excesso de mensagens de texto em repetição da

Ementa:
Apelações – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Telefonia – Cobrança de débito contraído por terceira pessoa – Inexistência de dívida em nome do autor reconhecida por decisão judicial com trânsito em julgado certificado – Posterior renovação de cobrança da dívida inexistente, com excesso de mensagens de texto em repetição da mesma atitude anterior – Abusividade na conduta da ré que não gera simples aborrecimento, mas configura abalo moral – Dano moral configurado – Valor da indenização por danos morais arbitrado em observância às peculiaridades do caso e ao critério da razoabilidade, ao grau de culpa e às condições econômicas das partes (art. 944 do CC) – Recursos desprovidos.